Tribunal: TJBA
Processo: 0304800-29.2014.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0304800-29.2014.8.05.0022 COMARCA DE ORIGEM: BARREIRAS PROCESSO DE 1º GRAU: 0304800-29.2014.8.05.0022 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: RAÍSSA FONSECA TERENA APELADO: DIONES TEIXEIRA MODESTO DEFENSOR PÚBLICO: PAULO HENRIQUE MALAGUTTI PROCURADOR DE JUSTIÇA: MOISÉS RAMOS MARINS JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003). LICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. REJEIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença pela qual o Apelado foi absolvido da imputação do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), com fundamento na ilicitude da prova por violação de domicílio e na insuficiência probatória (art. 386, II e V, do CPP). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a prova obtida mediante ingresso policial em domicílio é lícita, diante da alegação de fundadas razões (disparos de arma de fogo e fuga do suspeito) e da natureza permanente do delito; (ii) estabelecer se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos policiais militares, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitiva; (iii) determinar a escorreita dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento de pena. III. Razões de decidir 3. A legalidade do ingresso policial em domicílio se sustenta na existência de fundadas razões, como a audição de disparos de arma de fogo e a fuga do suspeito ao avistar a guarnição, que indicam situação de flagrante delito. 4. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, o que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial, nos termos da exceção prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, salientando-se que, no caso em análise, a autorização de ingresso foi dada pela moradora. 5. Os depoimentos dos agentes policiais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são meios de prova idôneos e, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, possuem validade para fundamentar o decreto condenatório. 6. A materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, pelo laudo pericial e pelos relatos convergentes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, ficando superada a tese de insuficiência de provas. 7. Condenações por fatos anteriores, com trânsito em julgado posterior ao crime em apuração, configuram maus antecedentes e justificam a exasperação da pena-base. 8. A prática do crime mediante disparos de arma de fogo em via pública, durante a madrugada, extrapola a normalidade do tipo penal e autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime. 9. A existência de condenação anterior com trânsito em julgado que caracteriza a reincidência impõe o agravamento da pena na segunda fase e interfere na fixação do regime prisional. IV. Dispositivo e Tese 10. Recurso de Apelação conhecido e provido para condenar o Apelado à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 202 (duzentos e dois) dias-multa. Tese de julgamento: 1. A existência de fundadas razões, consubstanciadas na oitiva de disparos de arma de fogo e na subsequente fuga do suspeito, legitima a ação policial de ingresso em domicílio para cessar a prática de crime permanente, como o porte ilegal de arma de fogo, de modo a afastar a alegação de ilicitude da prova. 2. O depoimento de agentes públicos goza de presunção de legitimidade e veracidade, constituindo prova suficiente para a condenação, especialmente quando os relatos são coesos e corroborados por outros elementos probatórios, não sendo desconstituídos por pequenas inconsistências decorrentes do decurso do tempo. 3. Condenações criminais por fatos anteriores ao delito em julgamento, cujo trânsito em julgado ocorre no curso da ação penal, configuram maus antecedentes e devem ser consideradas na primeira fase da dosimetria da pena para exasperar a pena-base. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XI. CP, arts. 33, § 2º, ‘b’ e ‘c’, e § 3º; 44, I e III; 59; 77; 121, § 2º. CPP, art. 386, II e V. Lei n.º 10.826/2003, arts. 14, caput, e 16, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 829.905/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 25/03/2026. STJ, AgRg no HC n. 839.982/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09/10/2023. STJ, AgRg no HC 883914/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/05/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0304800-29.2014.8.05.0022, em que figura como apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e como apelado Diones Teixeira Modesto. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Recurso de Apelação e dar-lhe provimento, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0304800-29.2014.8.05.0022